Tribunal: CARF
Processo: 11831.007688/2002-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.007688/2002-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA
QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em 30/12/2002, o contribuinte protocolizou, junto ao CAC/DRF/SPO, Pedido de
Restituição do montante atualizado de R$ 649.147,59 (valor original de R$ 435.114,68;
fl. 01), tendo por motivo “restituição do saldo negativo de imposto de renda da pessoa
jurídica constante na declaração de rendimentos do ano-calendário de 1.999 (Ficha 13 «
Linha 18)”, cumulado às Declarações de Compensação protocolizadas em 30/12/2002
(fls. 02 a 04) e 15/01/2003 (este à fi. 01 do processo administrativo de n° 1183 1
.000303/2003-17, apensado ao presente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.007688/2002-62
Fl. 5219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007688/2002-62

2. Foram anexados, entre outros documentos, cópia de Informes de Rendimentos (fls.
21 a 342). .
3. Em 25/08/2004, a DERAT/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO, DEFERINDO
EM PARTE o Pedido de Restituição do contribuinte, HOMOLOGANDO as
compensações até o limite do valor do crédito reconhecido (R$ 279.595,76, valor
original), conforme a seguir resumido (fls. 343 a 345).
3.1. Analisando-se a DIRPJ referente ao ano-calendário de 1999, ve-rificou-se que o
alegado saldo credor originou-se de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Constatando-se que o valor indicado no sistema SIEF/DIRF era inferior ao declarado,
foi solicitado ao interessado, por via telefônica, que apresentasse os Informes Anuais de
Rendimentos.
3.2. Foram apresentados documentos originais, confrontados com as cópias anexadas às
fls. 23 a 342, totalizando R$ 279.595,76, que é o saldo credor a ser considerado no
período.
3.3. Assim, foi RECONHECIDO direito creditório no valor de R$ 279.595,76,
calculado até 31/12/99, sobre 0 qual incidem os juros SELIC, e HOMOLOGADAS as
compensações declaradas, até o limite desse valor.
4. O contribuinte apresentou, em 29/03/2005, Manifestação de Inconformidade, por
meio de seu advogado (fls. 373/383), nos seguintes termos, resumidamente (fls. 366 a
373):
4.1. “O crédito a restituir foi utilizado pela Requerente para compensar débitos da
COFINS relativo ao período de 12/99 a 12/02 e de IRRF relativo ao período de 12/02 a
01/03 fls. 02 a 04 c 361 dos autos)”.
4.2. Em 28/02/2004, a Requerente foi intimada da decisão, tendo sido cobrado suposto
saldo devedor no valor original de R$ 166.912,41.
4.3. Para comprovar a origem do crédito a restituir de IRRF apurado na Declaração de
Rendimentos de 2000. foram apresentados, por amostragem, informes de rendimentos
das fontes pagadoras no valor de R$ 307.945,35 (fl. 19), os quais comprovam a origem
do valor a restituir, tendo sido reconhecidos apenas os informes apresentados, e
excluído indevidamente o valor de R$ 27.818,96, cujos informes de rendimentos foram
apresentados (fls. 19, 21 e 308 a 318).
4.4. Sobre o valor R$ 27.818,16 não deve ser excluída a importância de R$ 5.601,98
(fonte pagadora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região; fl. 21), relativa à retenção
de Órgãos Públicos, haja vista 0 critério adotado pelo Fisco, baseado apenas nos
informes de rendimentos, não havendo justificativa para essa exclusão.
4.5. Tendo em vista que muitas fontes pagadoras não apresentaram o informe de
rendimentos, solicita a realização de diligência ou perícia em sua escrita contábil, a fim
de comprovar a existência do crédito não aceito. Nesse sentido, foi elaborado um
demonstrativo, por amostragem, com notas fiscais e/ou duplicatas, registro contábil
(Livro Razão) e extrato bancário informando o recebimento do serviço contratado, com
a dedução do IRRF.
4.6. Ainda que as fontes pagadoras nao tenham apresentado os informes de
rendimentos, concluí-se, diante dos documentos apresentados (notas fiscais, duplicatas,
registro contábil), que a Requerente tem direito de restituir e compensar o valor de
IRRF 'pleiteado inicialmente.
4.7. Caso se entenda necessário, requer a realização de diligência ou perícia contábil
para análise, na sede da Requerente, dos documentos comprobatórios da retenção do
imposto, o que se toma imprescindível pelo grande volume de documentos a serem
verificados.
4.8. Para sua efetivação, a requerente disponibilizará à administração Tributária todos os
documentos necessários para provar o seu direito de restituir e compensar o IRRF
apurado na DIPJ/2000. Formula quesitos e indica seu perito.
Fl. 5220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007688/2002-62

4.9. Em face do exposto, requer:
4.9.1. seja reconhecido o direito ao crédito no valor original de R$ 435.114,68, a ser
atualizado pela SELIC ate a data da compensação;
4.9.2. sejam homologadas todas as compensações;
4.9.3. o cancelamento da Carta de Cobrança recebida;
4.9.4. a suspensão da exigibilidade do crédito tributário gerado em face de suposta
compensação a maior declarada nos autos desse processo e do processo n°
11831000303/2003-17.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O IRRF sobre as receitas que integram a base de cálculo do imposto é
dedutível do IRPJ devido. Entretanto, o IRRF retido só poderá ser aproveitado
se O contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
Reconhecido direito creditório referente ao saldo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 1999, porém em valor inferior ao pleiteado, homologam-se as
compensações até O limite do crédito reconhecido.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Da prova documental
Inicialmente, importante mencionar que a decisão de primeira instancia somente
considerou como documentação válida o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
Fl. 5221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007688/2002-62

vejamos trecho “A simples leitura do excerto acima traz a certeza de que a possibilidade de o
IRRF vir a ser compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago,
necessariamente passa pela posse do comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte
pagadora.”
Enfim, o D. Julgador não analisou as retenções de todas as Fontes Pagadoras
relacionadas no demonstrativo apresentado na Manifestação de Inconformidade e sim apenas as
informações prestadas nas DIRFs pelas Fontes Pagadoras.
Não obstante o reexame efetuado pelo D. Julgador tão somente com base nas
DIRFs relacionadas no PER/DCOMP e/ou Comprovantes de Rendimentos ter majorado o valor
do crédito, entendo que tal critério não é suficiente para apuração de todo o direito creditório,
tendo em vista que a Recorrente apresentou o suporte documental adicional.
As informações prestadas unilateralmente em DIRF tratam-se de prova relativa,
caso contrário a Recorrente será prejudicada por eventuais erros de fato cometidos pelas Fontes
Pagadoras e/ou critério diverso utilizado para informação da retenção na DIRF (mês do
pagamento e não mês da retenção).
Me alinho com a tese de que o direito creditório deve ser confirmado com base
nas informações registradas na contabilidade da Recorrente e comprovadas mediante a
apresentação das notas fiscais já acostadas aos autos.
Ressalta-se que, a Recorrente se dispôs a apresentar outras provas em diligência
fiscal, tais como: extratos bancários, livros contábeis e planilhas, em razão do grande volume de
documentos.
De outro lado, na ausência do Comprovante de Rendimentos, emitido pela Fonte
Pagadora, há outros documentos hábeis e idôneos para provar a efetiva retenção na fonte, o que é
plausível na situação ora analisada, considerando se tratar de muitas Fontes Pagadoras.
As notas fiscais anexadas aos autos são hábeis a comprovar se houve a retenção
do imposto de renda e dos demais tributos, com respaldo no registro contábil.
Ressalta-se que, a escrituração contábil ora apresentada faz prova a favor da
Recorrente dos fatos nela registrados à época da identificação da existência do direito creditório
posteriormente utilizado para extinção da obrigação tributária discutida nesses autos, nos termos
do art. 923 e 924 do RIR/99.
Tendo em vista todo o acima, em respeito ao princípio da verdade material
corolário do processo administrativo, voto por aceitar a documentação anexada como
potencialmente comprobatória do direito creditório, conforme garante a Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Computo das receitas na base de calculo do imposto
Quanto a matéria versada nos autos, importante ressaltar que o CARF fixou
entendimento de que a dedução de imposto retido na fonte depende não só da comprovação da
retenção na fonte, mas, ainda, do computo das receitas correspondentes na base de calculo do
imposto, tendo em vista o que dispõe a Sumula CARF 80, vejamos:
Fl. 5222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.881 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007688/2002-62

Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, deve ser verificado, ainda, se houve o devido oferecimento das
receitas correspondentes às retenções declaradas à tributação.
Conclusão
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando-os os autos à unidade de controle a fim de que:
a) seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário a fim de atestar a retenção na fonte dos valores declarados,
nos termos da Sumula CARF 143;
b) seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao
oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pelo IRPJ nos termos da Sumula CARF 80;
c) e, por fim, informando se o pretenso crédito estava disponível na data da
compensação levada a efeito pelo recorrente.
A autoridade fiscal responsável pela diligência poderá intimar o recorrente a
apresentar informações e documentos que entender necessários para o melhor deslinde dos fatos
controvertidos.
Ao final da realização da diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais
conclusões, e informando-o que, se houver interesse, poderá se manifestar sobre o conteúdo do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Cumprido esse rito, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 5223
DF CARF MF
Documento nato-digital